Tribunal: TCU
Processo: 001.557/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.557/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rogério de Albuquerque Pontes Pinto (XXX.737.464-XX); Ellen Abreu da Cruz (XXX.645.485-XX); Ênio Gomes Flor Souza (XXX.498.284-XX); José Thales Pantaleão Ferreira (XXX.734.254-XX); Juliana de Oliveira Moraes (XXX.252.644-XX); Leonardo Vieira da Silva (XXX.356.314-XX); Maria Viviane de Melo Silva (XXX.080.124-XX); Regina Helena Carnaúba Telles (XXX.850.684-XX); Rodrigo Leite Moura (XXX.130.023-XX); Victor Hugo Oliveira de Andrade (XXX.271.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.